Tribunal: TJES
Processo: 5007606-63.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007606-63.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ANGERSON MENEZES FREIRE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5007606-63.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RECORRIDO:
ANGERSON MENEZES FREIRE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. BANCO. PORTABILIDADE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE PELA PARTE AUTORA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que alega a parte autora que recebia sua aposentadoria no Banco do Brasil mas que em Julho de 2022 seus proventos não foram lançados na conta bancária, e ao entrar em contato com seu banco, foi informada que havia sido solicitada portabilidade para o banco requerido e o mesmo informou que todo valor constante na nova conta, R$ 25.417,51 (vinte cinco mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos), foi transferido para terceiro.

A sentença (ID 7035098) condenou a requerida nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE
o pedido do autor, pelo que condena a requerida a restituir em seu favor a quantia de R$ 25.417,51 (vinte cinco mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos) corrigida monetariamente a partir de 28/07/2022 pelo índice da CGJ/TJES e juros mora de 1% ao mês desde a citação;

b) PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de mora 1% ao mês, ambos a partir desta sentença.

Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, verifico que a parte recorrente em sede de preliminar, pugna pela incompetência do juizado para julgar a lide, contudo, coaduno com o entendimento da r. sentença quanto à desnecessidade de prova pericial, considerando não ser esta causa complexa.

Desta forma, indefiro a presente preliminar e passo a análise do mérito.

Quanto ao mérito, verifico que a recorrente aduz que a conta foi criada com a utilização de documentos da parte autora, contudo, anexa aos autos telas sistêmicas que não comprovam a regularidade da criação da conta e também da transferência.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO - CANCELAMENTO DO PLANO - COBRANÇA NÃO CESSADA - PAGAMENTO INDEVIDO - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. A apresentação de telas de sistema, por se tratarem de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade.

(TJ-MG - AC: 10000212014476001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desta forma evidente falha na prestação de serviços do recorrente diante da ausência de comprovação de solicitação de portabilidade e de criação de conta pela autora.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso, está configurada a legitimidade passiva da ré, porquanto houve a comprovação da contratação entre as partes. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor, que foi ludibriado por suposto correspondente bancário, com acesso a dados pessoais e informações sobre os empréstimos existentes. Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

(TJ-MT - AC: 10309518220228110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

Por fim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)